Tribunal: TJSP
Processo: 0009063-43.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009063-43.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante WALTER VIEIRA CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e deram
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, absolver o apelante da acusação feita nestes autos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009063-43.2017.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Apelação Criminal no 0009063-43.2017.8.26.0361
1a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes.
Apelante: Walter Vieira Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.468
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, que o condenou como incurso no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, a três meses de detenção, em regime prisional
aberto, porque na noite do dia 5 de maio de 2017, na Rua
Antenor de Souza, no 700, bairro Jardim Rodeiro, naquela
cidade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Bianca
Oliveira Herrera, causando-lhe lesões corporais de natureza
leve, o réu Walter Vieira Campos recorreu arguindo em
preliminar a nulidade da sentença por falta de apreciação das
teses defensivas, buscando, no mérito, a absolvição por falta
de provas ou ausência de dolo, argumentando ter agido em
legítima defesa de terceiro.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A preliminar arguida nas razões do
recurso é improcedente e fica repelida.
É que descabe falar em vício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009063-43.2017.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
sentença por falta de apreciação de tese defensiva, pois o que
se observa é ter o douto juiz analisado amplamente toda a
acusação e a defesa, expondo os motivos que o levaram a
reconhecer o delito de lesão corporal, afastando de forma clara
as teses defensivas que pretendiam o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro ou a
absolvição por ausência de dolo.
Nessa análise, observa-se que o douto
magistrado deixou registrado na sentença que “O denunciado
com seu comportamento voluntário perpetrou o crime com prevalência de gênero em situação de vulnerabilidade
caracterizadora da relação doméstico familiar, extrapassando os
limites autorizados e, com animus laedendi, com seu
comportamento, causou ofensa à integridade física da vítima,
conforme constatado no laudo técnico. (...) Na ausência de
excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, a condenação é
medida de rigor. Note-se que o fato típico sendo indiciário da
ilicitude, inverte o ônus da prova determinando que se desincumba,
a defensoria, da comprovação de causa excludente da ilicitude ou
da culpabilidade, consoante dispõe o art. 156 do Código de
Processo Penal” (fls. 160/161).
Houve, pois, rejeição das matérias em
questão, pois o eminente julgador afastou a alegação de
ausência de dolo na medida em que afirmou ter o réu, agindo
de forma voluntária e com a intenção de lesionar, agredido a
vítima, com prevalência de gênero, em situação de
vulnerabilidade caracterizadora da relação doméstico familiar,
bem como repeliu a alegação que pretendia o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009063-43.2017.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
da excludente da legítima defesa de terceiro quando deixou
assentado estar ausente excludente de antijuridicidade, pois a
defesa não teria se desincumbido de produzir prova a
comprová-la, embora isto lhe competisse, a teor do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Aliás, não estava o juiz obrigado a
rebater, linha por linha, palavra por palavra, as razões finais da
defesa. Bastava que fizesse, como fez, análise das teses
invocadas e apreciasse o seu núcleo, amparando sua decisão
em fundamentos que se contrapunham e afastavam, com
absoluta clareza, a pretensão de ver julgada improcedente a
ação penal.
De inteira aplicação ao caso vertente a
lição do festejado mestre BASILEU GARCIA, no sentido de que,
para tornar válida a sentença, o juiz não precisa rebater, uma
por uma, todas as alegações das partes, bastando apreciar o
cerne das teses invocadas, analisando o material probatório
para, de forma fundamentada, decidir (“Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. III, Forense, Rio de Janeiro, 1945, p.
476).
Diante disso, ausente o vício invocado,
rejeita-se a preliminar e se passa ao exame do mérito.
De fato, em que pese o entendimento
do ilustre juiz prolator da sentença, os elementos de convicção
reunidos no processo não conferiam segurança bastante para
amparar o decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009063-43.2017.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Sempre que interrogado, o réu negou
ter agredido a vítima, sustentando em Juízo que “Estava no
quarto, na cama, e a criança, filha do casal, estava no colo da
vítima. A vítima começou discutir com a criança e xingar a criança.
A criança deu um tapa no rosto da vítima e a vítima, então, foi
golpear a criança. O interrogando segurou a mão da vítima” (fls. 25
e 115/116).
De sua parte, a vítima declarou que
“amamentava a criança e ela mordeu. Por esse motivo brigou com a
criança e a advertia apontando para ela o dedo. O réu pegou o dedo
da depoente e torceu. (...) A depoente nunca foi, antes, agredida
pelo acusado, mas ele a ameaçava e também a agredia
psicologicamente. Depois dos fatos noticiados na denúncia a
depoente não viveu mais com o acusado” (fls. 9/10 e 117).
Como se vê, os elementos de convicção
reunidos
se
mostraram
insuficientes
para
ensejar
a
condenação do apelante, de substancial revelando apenas ter
a vítima sofrido lesão corporal de natureza leve (fls. 4/6, 18 e
34/35).
No caso concreto, nada obstante em
casos de violência doméstica de regra deve prevalecer a
palavra da ofendida, é bem de ver que aqui não se logrou obter
a certeza necessária a respaldar conclusão segura de que
apelante tenha, de fato, agido dolosamente com a finalidade
deliberada de agredir fisicamente a vítima, ou mesmo de que
agira sem intenção de lesioná-la, mas tão-somente intervir com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009063-43.2017.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
o intuito de evitar iminente agressão contra a criança que ela
amamentada e à qual, de dedo em riste, impunha reprimenda
porque a mordera durante a amamentação e lhe dera um tapa
no rosto quando admoestada.
Nessa análise, o que se observa é que,
se por um lado não há prova cabal de ter o réu agido em
legítima defesa de terceiro, como afirmou, por outro não se
pode descartar a presença dessa excludente, não se podendo
desconsiderar ainda a ausência de antecedentes ou mesmo de
qualquer incidente anterior ou posterior que pudesse indicar,
de modo seguro e induvidoso, comportamento agressivo ou até
mesmo desrespeitoso por parte dele em relação à vítima.
Na verdade, a insignificância do fato
ocorrido, uma pequena luxação no dedo, em princípio não se
coaduna com a hipótese de quem, por motivo de somenos,
tivesse o propósito de agredir a ofendida, tanto que a pequena
lesão só foi constatada dias depois, quando a vítima se
queixou de dor e por isso foi levada a ser medicada por um
filho do réu e a pedido deste último.
Muito embora a vítima tenha dito em
seu relato que o réu segurara em seu dedo e o torcera, é bem
possível tivesse ele tido essa falsa impressão em decorrência
da natural conduta de puxar o dedo para que o acusado
deixasse de segurá-lo e impedir que ela viesse agredir ou
impor reprimenda à criança que amamentava.
De todo modo, esse isolado episódio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0009063-43.2017.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
cuja dinâmica não ficou suficientemente esclarecida de forma a
se poder concluir pela presença da legitima defesa de terceiro
ou de comportamento doloso ou até simplesmente culposo por
parte do acusado, se não possibilita o reconhecimento da
excludente invocada, também impede se possa concluir, com a
necessária certeza e segurança, pela culpabilidade do apelante.
Bem por essas razões, a prudência
recomenda a absolvição do réu, por insuficiência probatória,
nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Portanto, para esse fim o provimento do
recurso se impõe, tal como, aliás, ponderou o douto Procurador
de Justiça oficiante por ocasião da sustentação oral feita pela
combativa defesa.
3. Destarte, por meu voto, rejeita-se a
preliminar e dá-se provimento ao recurso para, com base
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o
apelante da acusação feita nestes autos.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -